Tribunal: TJBA
Processo: 8045590-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045590-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVID SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
CONVERGÊNCIA DOS DADOS PESSOAIS.
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES E AUTORIZADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA. CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS.

RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8045590-40.2023.805.0001
, em que figuram como Apelante, DAVID SANTANA SANTOS e, Apelado, DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.